Tribunal: TJMT
Processo: 1009162-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009162-82.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[UILE FELIPE MARQUES ROSA - CPF: 049.868.685-00 (ADVOGADO), ADEILTON DO AMARAL TAVARES - CPF: 710.206.081-53 (PACIENTE), UILE FELIPE MARQUES ROSA - CPF: 049.868.685-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO –

PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA
– REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIORMENTE APRECIADO POR ESTA CORTE EM HABEAS CORPUS ANTERIOR – REVISÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
HABEAS CORPUS
CONHECIDO
–
MÉRITO

– SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “COMANDO VERMELHO” – NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATIVIDADE DO GRUPO CRIMINOSO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INSUFICIÊNCIA E INEFICÁCIA NO CASO CONCRETO – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR ACAUTELATÓRIAS MENOS SEVERAS (ART. 319 DO CPP) – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6o, DO CPP –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
.

A investigação aponta o suposto envolvimento do paciente com a organização criminosa denominada Comando Vermelho, na prática de diversos crimes, mormente lavagem de capitais com movimentações milionárias, o que demonstra o ímpeto criminoso e a ousadia despendidos pela organização criminosa.

[...] O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes. [...]
(HC 212647 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, publicado em 10/01/2023).

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Adeilton do Amaral Tavares
, em que se aponta como autoridade coatora o juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (id. 208987171).

De acordo com os termos da impetração o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de branqueamento de capitais (art. 1o, § 4o, da Lei 9.613/98), desde 24 de março de 2023, ou seja, há mais de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias, por ocasião da deflagração da “Operação Ativo Oculto”.

Alegou que realizada a instrução criminal, com o encerramento das oitivas das testemunhas e interrogatórios dos acusados em 18 de março de 2024, somente a segregação cautelar do paciente e outros dois denunciados foi mantida.

Asseverou que
“a prisão preventiva do Paciente foi mantida em total desacordo com o artigo 315, §2o, incisos I, II, III do CPP, porquanto, a autoridade coatora não indicou de forma idônea a imprescindibilidade da prisão preventiva à luz do caso concreto, invocando razões genéricas e abstratas sem adequá-las ao caso em apreço, bem como não fundamentou concretamente e de forma individualizada a não aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, violando assim o artigo 282, § 6o do CPP”
(
sic
).

Assim, aduziu que o
decisum
carece de fundamentação idônea, se apoiando em elementos insuficientes, desprovida da necessária fundamentação, apenas reiterando a narrativa acerca do suposto delito perpetrado pelo paciente.

Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para substituir a prisão preventiva do beneficiário pelas medidas cautelares (id. 208987171).

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 209499168.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 212255699.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pelo conhecimento parcial da ordem e, nessa extensão, pela denegação (id. 214203689), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas Corpus – Lavagem de capitais majorada [intermédio de organização criminosa] – [“Operação Ativo Oculto”] – Manutenção da custódia preventiva –
Causa de Pedir:
Ausência dos pressupostos da custódia cautelar, predicados pessoais e suficiência de medidas cautelares alternativas – Pedido de liberdade, mediante cautelares – Pressupostos da prisão preventiva e predicados pessoais – Apreciação em HCs anteriores – Impertinência de reexame pelo mesmo colegiado – Julgado do TJMT – Elementos concretos extraídos da instrução processual finda – Participação ativa na organização criminosa voltada à lavagem de capitais – Incompatibilidade da renda declarara e movimentação bancária realizada – Recebimento de depósitos em espécie e cujo valor e forma podem configurar burla à identificação da origem e destino do dinheiro – Ligação à Orcrim Comando Vermelho – Periculosidade do agente – Insuficiência das Medidas cautelares insuficientes – Premissa do TJMT –
Parecer pelo conhecimento parcial e, nessa extensão, pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Adeilton do Amaral Tavares
, em que se aponta como autoridade coatora o juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (id. 208987171).

De acordo com os termos da impetração o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de branqueamento de capitais (art. 1o, § 4o, da Lei 9.613/98), desde 24 de março de 2023, ou seja, há mais de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias, por ocasião da deflagração da “Operação Ativo Oculto”.

Em resumo, aduziu que o
decisum
carece de fundamentação idônea, se apoiando em elementos insuficientes, desprovida da necessária fundamentação, apenas reiterando a narrativa acerca do suposto delito perpetrado pelo paciente.

No presente
writ
, o impetrante busca a liberdade do paciente, mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Relatou que no dia 18 de março de 2024 o juízo de origem revogou a prisão de vários corréus, com situações idênticas ao do paciente, sem ao menos apresentar as razões de diferenciação.

Entretanto, os pressupostos da prisão preventiva e os predicados pessoais foram apreciados por esta e. Segunda Câmara Criminal, no julgamento do Habeas Corpus no 1010015-28.2023.8.11.0000, em 03 de julho de 2023, bem como no Habeas Corpus no 1020637-69.2023.8.11.0000, em 1o de novembro de 2023, os quais foram denegados, restando assim ementados:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO – ALEGAÇÕES – NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS – INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO WRIT – ENUNCIADO ORIENTATIVO No 42 DO TJMT – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADOS – GRAVIDADE CONCRETA – PACIENTE DENUNCIADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 1o, § 4o DA LEI No 9.613/98 – SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “COMANDO VERMELHO” – NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATIVIDADE DO GRUPO CRIMINOSO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS PRATICADOS E A MANUTENÇÃO DA PRISÃO – REQUISITO QUE SE RELACIONA AOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR, E NÃO QUANTO AO TRANSCURSO DE TEMPO – PRECEDENTE DO STF (V. G. HC 212647 AGR) – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DE FILHOS MENORES – NÃO EVIDENCIADA – WRIT DENEGADO.

O habeas corpus é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória. Portanto, a apreciação da alegada inocência demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

Inexiste ausência dos requisitos no decreto prisional quando evidenciado o fumus comissi delicti, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o periculum in libertatis, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem, pois conforme se extrai da decisão atacada, o paciente foi denunciado como incurso nas condutas descritas no artigo 1o, § 4o da Lei no 9.613/98, cuja organização criminosa supostamente atua de forma organizada e com divisão de tarefas, sendo a prisão cautelar necessária para interromper a atividade do grupo, evidenciado a sua periculosidade.

A investigação aponta o suposto envolvimento do paciente com a organização criminosa denominada Comando Vermelho, na prática de diversos crimes, mormente lavagem de capitais com movimentações milionárias, o que demonstra o ímpeto criminoso e a ousadia despendidos pela organização criminosa.

[...] O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes. [...] (HC 212647 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, publicado em 10/01/2023)

Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme dispõe o Enunciado Orientativo no 43 do TJMT.

A hipótese de concessão da liberdade sustentada no fato de o paciente ser genitor de filhos menores, que necessitam de seus cuidados, não restou evidenciada nos autos, não comprovando a imprescindibilidade de sua presença.”
(HC 1010015-28.2023.8.11.0000).

“HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE CAPITAIS (ART. 1o, § 4o DA LEI 9.613/98).
REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE.
CÁRCERE DEVIDAMENTE DECRETADO PELA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PELA PENA PREVISTA SER SUPERIOR À 04 (QUATRO) ANOS (ART. 313, I DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).
OFENSA À HOMOGENEIDADE. INEXISTÊNCIA.
MEDIDA COM ASSENTO CONSTITUCIONAL, COM PROGNÓSTICO APÓS CONCLUSÃO DA AÇÃO PENAL.
EXCESSO DE PRAZO. DESCABIMENTO.
DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO NÃO COMPROVADA, SOBRETUDO POR SE TRATAR DE FEITO COM VÁRIOS RÉUS E DEFENSORES.
EXTENSÃO. INVIABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE CORRÉUS, NEM DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO GENITOR NO CUIDADO DOS FILHOS.
ORDEM DENEGADA.

1. A decisão prolatada se mostrou fundamentada de acordo com a materialidade e autoria do crime em tese perpetrado, além de prever pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, I do Código de Processo Penal). Assim, dentre outros motivos, elencou-se a possível participação em organização criminosa, para assegurar a garantia da ordem pública.

2. “A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional.” (...) (AgRg no HC n. 813.512/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023).

3. “Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se confirma, a ilegalidade decorrente da inércia da acusação no oferecimento da denúncia não resultaria da superação de um determinado marco objetivo, mas de aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.” (...) (AgRg no HC n. 763.203/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).

4. Não houve pedido prévio de extensão feito à autoridade judiciária competente, inaugurando a matéria perante este Tribunal de Justiça em indevida supressão de instância, além de que, diferentemente do que insinua o patrocínio do beneficiário, a medida deferida em prol da corré foi tomada justamente para que ela exerça, como genitora, os cuidados pessoais dos filhos, sendo que desde março de 2023, quando houve a substituição, Suelen leva a prole para consultas psicoterapêuticas (autos 1004515-49.2023.8.11.0042, ID 130556531), inexistindo similitude fática entre eles, nem mesmo comprovação da imprescindibilidade do corréu nos cuidados dos menores.”
(HC 1020637-69.2023.8.11.0000).

O paciente interpôs recurso em
habeas corpus
n. 189.705/MT, perante o Superior Tribunal de Justiça, sendo a liminar indeferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik.

Noutro ponto, faço a transcrição da decisão do juízo de origem que manteve a prisão preventiva do paciente,
in verbis:

“[...] De início, sopesando as provas constantes nos autos e produzidas nesta audiência de instrução e julgamento, assim como o prazo decorrido desde a última revisão da situação fático-jurídica, passo à reanálise das prisões preventivas anteriormente decretadas.

Sabe-se que para revisão de uma prisão preventiva, inclusive a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade desta, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum fato novo, na forma dos artigos 282, §§ 5o e 6o e art. 316, ambos do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, ante a existência de indícios suficientes de autoria dos investigados, a manutenção da prisão justifica-se, por ora, para restaurar a ordem pública, uma vez que os increpados SANDRO SILVA RABELO, EVERTON DANILO JESUS BATISTA e
ADEILTON DO AMARAL TAVARES
,
no interesse da Organização Criminosa Comando Vermelho ou de suas lideranças, ocultaram ou dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal
.

Logo, a imprescindibilidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos moldes do art. 312 c/c art. 313, I, ambos do CPP, é evidenciada pelos indícios de intimidação difusa e violência exacerbada, subvertendo a paz social diante dos supostos crimes praticados por indivíduos ligados à organização criminosa.

Ainda,
como já consignado nos autos, é pacífico o entendimento de que a necessidade de interromper a autuação dos integrantes de organizações criminosas justifica a decretação da prisão preventiva.

Todo este quadro impõe a necessidade da cessação das atividades criminosas perpetradas pelos representados, mostrando-se necessária a prisão para garantia da ordem pública pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado, conforme posição do Supremo Tribunal Federal
(STF - Rcl: 24506 SP - SÃO PAULO 4001989-25.2016.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 26/06/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-187 06- 09- 2018).

Com efeito, consta dos autos que SANDRO é supostamente o principal líder do Comando Vermelho de Mato Grosso e um de seus fundadores, de modo que, apesar de condenado a mais de 160 anos de prisão e preso na Penitenciária Central do Estado – PCE, o denunciado possuiria o controle final e domínio sobre as operações criminosas realizadas por toda a Orcrim.

Assim, com o auxílio das demais denunciadas, SANDRO realizaria a lavagem de dinheiro advindo das atividades criminosas da facção, proporcionando à sua família um padrão de vida incompatível com a renda presumida ou declarada.

Corroborando com as suspeitas, o Relatório Técnico n. 65/2023 analisou os dados extraídos do aparelho telefônico utilizado por um dos presos que dividia cela com SANDRO no Raio 06 da Penitenciária Central do Estado, angariando fortes indícios de que mesmo preso, o réu continua atuando na seara criminosa e nas atividades ilícitas da Orcrim Comando Vermelho, sendo reconhecido como “01” (Líder) do grupo criminoso (Id. 143515612).

Nas conversas de seu companheiro de cela, SANDRO, chamado pelo vulgo de “Véio”, é mencionado diversas vezes como líder do grupo criminoso e, por conseguinte, do tráfico de drogas, porquanto auxiliaria o interlocutor a se inserir no mercado ilícito, o qual, inclusive, indicou DIANA ALVES RIBEIRO como advogada de “Véio” e da “família”.

[...]

Ainda, EVERTON DANILO possui, em tese, vínculos com
ADEILTON DO AMARAL TAVARES
, que transferiu, por meio de Pix, para a convivente daquele, SUELEN MARIA DE SANTANA, o valor de R$ 16.000,00 (ID 112513294 - Pág. 25 – Vol. I, autos 1004515-49.2023).

Em cumprimento a um mandado de busca e apreensão contra Cosme Oliveira Moreira, referente a uma investigação sobre tráfico de drogas, foram encontrados 22 depósitos realizados no dia 13/12/2021 e 13 depósitos realizados dia 27/01/2022, totalizando R$32.925,00, tendo como favorecida SUELEN MARIA (ID 114735449 - Pág. 11).

De acordo com as diligencias realizadas SUELEN não exerce atividade laboral remunerada, mas possui em seu nome 04 veículos (ID 114735449 – Pág. 9), enquanto
ADEILTON tem como profissão declarada a de impressor tipográfico com renda mensal estimada em R$ 6.500,00 (ID 112524343 - Pág. 6, vol. II, autos 1004515- 49.2023.8.11.0042).

Ademais, ADEILTON é sócio de 02 pessoas jurídicas, sendo elas Adeilton do Amaral Tavares – ME (CNPJ: 28.087.904/0001-15) que atua no ramo de letreiros e Premium Mecânica (sede cadastrada em uma residência sem fachada de identificação de letreiros e mecânica) e Lava Jato Acessórios (sic) (CNPJ: 30.763.960/0001-74).

ADEILTON, conforme narrado pelo Ministério Público, possui, ainda, 06 veículos cadastrados em seu nome e sua conta bancária possui alerta de “riscos de incompatibilidade financeira, recebimento de depósitos em espécie em locais distantes de sua atuação, movimentação financeira pelo valor e forma que poderiam configurar burla a identificação da origem e destino”.

Apesar da renda presumida de ADEILTON, no período de 06 meses, qual seja 01/03/2021 a 31/08/2021,
o réu recebeu R$ 1.082.096,55 e destinou recursos R$ 1.062.221,53, ressaltando a ocorrência de 54 depósitos em espécie, todos fracionados em R$ 2.000,00 a R$ 4.000,00, que totalizaram a quantia de R$ 114.750,00 (ID 112513294 - Pág. 13/14).

De acordo com as informações colhidas, foram identificados “diversos saques, na mesma data, no mesmo local, consistindo em fracionamento de movimentação bancária, conhecida como SMURFING”, tipologia de lavagem de dinheiro que consiste na divisão de uma grande quantia em pequenos valores, com o objetivo de escapar do controle administrativo” (ID112513306 - Pág. 7 – Vol. I, Autos 1004515-49.2023).

Nesse sentido, EVERTON DANILO e
ADEILTON movimentaram expressiva quantia de dinheiro cujos indícios apontam a origem ilícita, mormente pelo teor do Relatório Técnico n. 005/2023/COInTSAD/GAECO/MT 9 (Id. 143515598 e 143515599), que analisou os dados extraídos do aparelho telefônico pertencente a este último.

Consta do aludido relatório que
ADEILTON possuía em seu celular diversas anotações referentes à agiotagem e tráfico de drogas, bem como mensagens ligadas à Orcrim Comando Vermelho, sendo inclusive procurado para dirimir conflitos e efetuar novos “cadastros”.

Oportuno destacar que SANDRO e EVERTON DANILO possuem condenações criminais pretéritas, a reiterar a necessidade de interromper a atividade criminosa.

Diante do exposto,
tem-se que a adoção de outra medida cautelar, neste momento, não se revelaria eficaz para o cumprimento de sua finalidade, considerando a natureza e gravidade dos crimes imputados aos suspeitos e as circunstâncias atrás delineadas, aliadas à reiteração delitiva de diversos denunciados.

Logo, sabendo-se que a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic stantibus, ou seja, enquanto perdurarem os pressupostos que motivaram o decreto preventivo é de rigor sua manutenção.

Assim, entendo que
não há elementos que justifiquem o deferimento do pleito por estarem presentes os fundamentos da custódia cautelar anteriormente decretada, a qual bem delineou a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos denunciados e os riscos que a liberdade destes acarreta à garantia da ordem pública.

Ante o exposto, não havendo alteração fática e considerando que os fatos concretos demonstram a necessidade da imposição da prisão, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados, mantenho a prisão preventiva de SANDRO SILVA RABELO, EVERTON DANILO JESUS BATISTA e ADEILTON DO AMARAL TAVARES.

Em sentido inverso, analisando os detidamente os autos, verifico que não se encontra presente o periculum libertatis necessário para a manutenção da custódia preventiva dos réus LUIZ FAGNER GOMES SANTOS, RAFAEL GOMES DOS SANTOS, THIAGO QUEIROZ DOS SANTOS, LEONARDO DOS SANTOS PIRES, ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO, ABRAÃO LINCOLN SANTANA ARAÚJO e EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA.
[...]” (Id. 207404685)

Cumpre ressaltar que a prisão preventiva é uma medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

· Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

• Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

• Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

No caso em tela, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no
writ,
uma vez que o juízo, forte nos indícios da autoria e materialidade do delito, fundamentou adequadamente a necessidade de manter a custódia cautelar do paciente, visando resguardar a garantia da ordem pública, efetividade da investigação e a futura aplicação da lei penal, evidenciando o
periculum libertatis
do mesmo.

Destaca-se que os indícios de vínculo do paciente com a organização delituosa demonstram a sua periculosidade, tornando manifesta a probabilidade concreta de persistência no cometimento de delitos.

A propósito, colaciono os arestos jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal- STF:

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

"[...] a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas". (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 24.10.2014).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, assentou que:

“[...]O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública” (AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21/05/2021)

Seguindo a mesma linha intelectiva, o TJMT:

“[...] Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva da paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. [...](N.U 1005503-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)”

“[...] O possível envolvimento do paciente com a facção do “Comando Vermelho”, cujo grupo criminoso, sabidamente, possui atuação intensa neste Estado [Mato Grosso], autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco ao meio social (STJ, HC 655508/RS; AgRg no RHC 163839/MT). “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.” (TJMT, Enunciado Criminal 43). O suposto vínculo do paciente com organização criminosa [“Comando Vermelho”] e os registros de diálogos nos quais profere ameaças de “salves” em face de outros integrantes da facção, por dívidas de drogas, demonstram sua periculosidade, a recomendar a manutenção da custódia para acautelar o meio social (STJ, AgRg no RHC n. 154.553/SC), de modo que a substituição por medidas alternativas se mostra insuficiente para garantir a ordem pública. (N.U 1005789-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)”

É importante mencionar que, conforme se extrai da decisão atacada, há uma investigação que apura o crime de organização criminosa, juntamente com o delito de lavagem de dinheiro, que supostamente atua de forma organizada e com divisão de tarefas, tendo o paciente sido denunciado como incurso nas condutas descritas no artigo 1o, § 4o da Lei 9.613/98.

Nesse contexto, peço vênia para transcrever compilação do Ministro Gilmar Mendes, no que se refere ao conceito de ordem pública e dada sua relevância:

“Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública [...], alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas. Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4a Ed., rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).

...

Antônio Scarance Fernandes, por sua vez, reforça a ideia de que prisão por garantia da ordem pública justificar-se-ia naqueles casos em que o acusado vem reiterando a ofensa à ordem constituída. Scarance trata a prisão preventiva, nessas circunstâncias, como “forma de assegurar o resultado útil do processo, ou seja, se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos.” (Fernandes, Antônio Scarance. Processo penal constitucional, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 302)

...

Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública [...], alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas [...]. (HC 88.537-3 BA – DJ 16.06.2006)”

Sobre o tema, o eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete leciona:

“o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.’ (Código de Processo Penal Interpretado. 11a ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2003. p. 803)

Igualmente, a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] A medida extrema, no caso, está adequadamente motivada, com base em elementos extraídos de interceptação telefônica judicialmente autorizada, que revelam indícios de que o agravante faria parte de organização criminosa voltada ao comércio ilegal de drogas, além de outros delitos, sendo a prisão cautelar dele e dos demais investigados necessária para desmantelar o suposto bando e fazer cessar a atividade criminosa supostamente desenvolvida. 4. Encontra-se pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que o modus operandi e a periculosidade demonstrada por associação criminosa constituem motivação idônea à decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código Penal. Ademais, a segregação cautelar, no caso, é remédio para estancar as atividades da organização criminosa. 5. A defesa não trouxe subsídios para amparar a alegação de que a prisão preventiva seria extemporânea. Bem ao contrário, consta dos autos que a investigação teve início em janeiro de 2018 e a prisão ocorreu em março de 2019, não havendo falar em demora diante do número de investigados e de delitos em apuração. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 507.173/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 13/08/2019) Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, "a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP" (HC n. 382.398/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 11/9/2017). Ordem denegada.
(HC no 473.605/MT - Sexta Turma – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - DJe 05.06.2019)

Ademais, não se pode perder de vista que, nos casos de graves delitos cometidos no âmbito de organização criminosa, que é crime de perigo, autônomo, de natureza permanente, cuja objetividade jurídica é a paz social, a decretação da prisão dos suspeitos se impõe como uma necessidade emergente do risco natural da perpetração dos crimes fim.

O caráter criminoso, que expõe a perigo a paz social e faz emergir, no plano abstrato, a antecipação das barreiras de punição, impõe imediata resposta acauteladora, adequada à desarticulação da “empresa criminosa”, dentre outras medidas, por meio da prisão preventiva.

Nesse sentido, como já entendeu o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

[...] No caso concreto, a prisão do paciente se encontrava fundamentada na participação da paciente em organização criminosa, o que evidenciava a dedicação aos delitos da espécie, alicerce suficiente, à época, para a motivação da garantia da ordem pública. [...]
(HC 162235/SP, rel. Min. Adilson Vieira Macabu (Des. Convocado do TJRJ), 5a Turma, DJe 14.10.2011)

Por fim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se sedimentando na linha de entendimento de que a periculosidade social é revelada pela natureza do crime e o
modus operandi
(HC 107.679 - Primeira Turma, rel. Min. Luiz Fux, DJ 25.11.2011), e que “
a periculosidade in concreto do paciente, aferida pelo modus operandi da prática criminosa, constitui fundamento idôneo à prisão preventiva para garantia da ordem pública
”. Precedentes: HC 102.475/SC; HC 104.522/MG; HC 105.725/SP; HC 103.107/MT e HC 104.410/GO).

Nesta linha intelectiva, existem indicativos nos autos, mostrando-se a medida necessária para apurar a possível continuidade do ilícito após a prisão, inclusive, trata-se de uma investigação de organização criminosa.

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF no 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “
quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

Logo, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

Nesse sentido:

“(...) 4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido (...)”
(AgRg no RHC 154.739/PA, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 26.10.2021).

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o Eg. TJMT:

“[...]Deve ser mantida a prisão preventiva quando devidamente fundamentada, com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco efetivo de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(N.U 1001131-92.2022.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.”

(N.U 1026576-64.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

Inclusive, ressalta-se que
aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP), não demonstram suficientes ao presente caso, pois, a segregação cautelar tem objetivo de interromper as das atividades da organização/associação criminosa, evitar que o paciente no percurso da investigação possa causar embaraços, visando também no impedimento na interação entre os outros supostos membros, bem como, frear a continuidade no comércio de entorpecentes e entre outros delitos.

Necessário esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação aos princípios da presunção da inocência e da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, configurada a necessidade da manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública,
“não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em substituição, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes. Inteligência do art. 282, inciso I do CPP”
, ao menos neste momento processual (TJMT, NU 1025615-89.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal-18.12.2023).

Por todo exposto,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Adeilton do Amaral Tavares.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024